Tribunal: TJDFT
Processo: 0725505-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANDREIA SALES SOUZA da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0710892-31.2023.8.07.0007) ajuizada em desfavor de MARCOS BRENDO DE ASSIS FERREIRA, ELZA MARGARETH WAIANDT FERREIRA e IDELMAR VICENTE DE SOUSA BRITO, reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato executado e declinou da competência em favor do Juízo da Vara Cível de Águas Claras/DF. Em suas razões recursais (ID 48330108), a agravante/exequente alega, em síntese, a possibilidade de eleição de foro, com base na Lei do Inquilinato. Traz jurisprudência que entende aplicável à espécie e, ao fim, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja cassada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 48332515 e 48332520. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, tratando-se de execução de contrato de locação, prevalecem as normas da Lei n.° 8.245/91, segunda a qual, em seu art. 58, II, expressamente estabelece a possibilidade de eleição de foro pelos contratantes em detrimento do foro do lugar da situação do imóvel locado. Dessa forma, em cognição sumária não exauriente, data maxima venia, ainda que o Código de Processo Civil, de aplicação apenas subsidiária à lei do inquilinato (art. 79, Lei n.° 8.245/91), em seu art. 63, § 3°, possibilite ao juiz reputar, de ofício, a ineficácia da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato, entendo que, à luz do princípio da especialidade, deve ser prestigiado o foro eleito pelas partes, salvo, conforme o caso, devidamente demonstrado o abuso do direito, o que, ao menos por ora, não é o caso, visto que os agravados/réus sequer foram citados na origem. Destarte e considerando o evidente prejuízo que o imediato cumprimento da decisão agravada, com a continuidade do feito na origem, tende a impor à parte agravante, assim como ao próprio resultado útil do processo, com a potencial perda do objeto deste recurso, em razão da determinação de remessa dos autos à Circunscrição de Águas Claras, a suspensão dos seus efeitos, ao menos até o exame do mérito do presente agravo de instrumento, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora